Tribunal: CARF
Processo: 19647.012541/2005-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.012541/2005-26
ACÓRDÃO
3002-003.772 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSIMA - SIDERURGICA DO MARANHAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/05/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso
do processo administrativo.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. CUSTOS VINCULADOS.
DIREITO AO CRÉDITO.
Sendo custo vinculado ao consumo de um insumo essencial ao processo
produtivo, deverá ser incluído no cálculo do crédito da contribuição não
cumulativa, a teor do art. 3o, § 3o, II, da Lei no 10.833/03.
.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas referentes aos créditos de todo e quaisquer
custos ligados à energia elétrica. Tais valores estão sujeitos à incidência de correção monetária
com base na SELIC, a contar de 360 dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento nos
termos do art. 24 da Lei 11457/2007.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relatora

Fl. 2776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.772 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.012541/2005-26
2
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves(substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que considerou
procedente em parte a manifestação de inconformidade oposta em face do despacho decisório
que indeferiu o direito creditório postulado no valor de R$ 1.356.645,77, sendo R$ 330.550,21
referente ao PIS/PASEP e R$ 1.026.095,56, referente à COFINS e, por consequência, não
homologou as declarações de compensação.

Destaca-se abaixo, trecho conclusivo do despacho decisório, às fls. 510, vejamos:

Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese:
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.772 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.012541/2005-26
3
1. que o indeferimento do direito creditório decorreu exclusivamente da alegada inexistência
dos Livros Diário, os quais, à época da solicitação de documentos, encontravam-se sob a
guarda da própria fiscalização da Receita Federal;
2. que o julgador, no âmbito do processo administrativo fiscal, deve pautar sua atuação na
busca da verdade real, valendo-se de todos os elementos disponíveis que possam
influenciar em seu convencimento.

Em julgamento, acordaram os membros da 3a Turma, por unanimidade de votos,
considerar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, nestes termos:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Período de apuração: 01/03/2004 a 31/05/2004

JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
PRÁTICA.
Inexiste previsão legal para o julgamento conjunto de processos distintos. Ademais, já
tendo sido um dos processos objeto de análise pela primeira instância do contencioso
administrativo, encontrando-se ele no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e
estando o outro em análise na Delegacia de jurisdição da contribuinte, não é mais possível,
mesmo que fosse legítimo, atender ao pedido de julgamento conjunto de processos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS

Período de apuração: 01/03/2004 a 31/05/2004

NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO.
Quando adquiridos, os bens e serviços utilizados como insumo geram
direito ao crédito na incidência não-cumulativa da contribuição.

NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. FORNECEDOR OPTANTE
DO SIMPLES FEDERAL OU NACIONAL. OPTANTE DO LUCRO
PRESUMIDO. EMPRESA INATIVA.
O fato de a pessoa jurídica fornecedora do bem enquadrado como insumo ser optante do
Simples Federal ou Nacional ou do Lucro Presumido no regime cumulativo, ou mesmo estar
inativa no cadastro da Receita Federal do Brasil, não obsta o direito de crédito do
adquirente, relativamente ao valor pago.

NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. RESTRIÇÃO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços aplicados ou consumidos
diretamente no processo produtivo da empresa, não podendo ser interpretados como todo
e qualquer bem ou serviço que gere despesas, mas tão somente os que efetivamente se
relacionem com sua atividade-fim
NÃO CUMULATIVIDADE. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. REQUISITOS.

Fl. 2778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.772 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.012541/2005-26
4
A tomada de créditos calculados sobre as despesas de depreciação de bens incorporados
ao ativo imobilizado está condicionada a sua utilização na produção de bens destinados à
venda, ao passo que a de edificações ou de benfeitorias em imóveis próprios ou de
terceiros, ao emprego na atividade empresarial.

NÃO CUMULATIVIDADE. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
REQUISITOS.

A tomada de créditos calculados sobre as despesas efetuadas com a
aquisição de partes e peças de reposição e com serviços de manutenção em veículos,
máquinas e equipamentos empregados diretamente na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda está condicionada à não
inclusão das partes e peças de reposição no ativo imobilizado.

NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRIBUIÇÃO
PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ENCARGOS DIVERSOS. INDEDUTIBILIDADE.

Por expressa previsão legal, dão direito a créditos os valores gastos com energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não gerando crédito o valor incluído
na fatura correspondente à contribuição para custeio da iluminação pública nem os
encargos financeiros cobrados na fatura a título de demanda contratada, juros e multa por
atraso no pagamento.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alegou, em síntese:
1. que parte dos créditos foi indevidamente desconsiderada sob o fundamento de ausência
de apresentação dos contratos de prestação de serviços, os quais serviriam para
comprovar que os serviços contratados se qualificariam como insumos. No entanto,
sustentou que a descrição constante das notas fiscais seria, por si só, suficiente para
afastar qualquer dúvida quanto à destinação dos serviços. Alegou, ainda, que a
apresentação dos referidos contratos não constitui exigência legal, razão pela qual sua
ausência não poderia obstar o direito ao crédito;
2. que os registros contábeis e as notas fiscais apresentadas seriam suficientes para
comprovar o efetivo uso ou destinação de máquinas, equipamentos, bens incorporados ao
ativo imobilizado e benfeitorias, sobre os quais incide depreciação contábil;
3. que a DRJ manteve a glosa parcial dos créditos relativos a despesas com energia elétrica,
apesar de não haver respaldo legal para a exclusão de qualquer parcela da fatura, já que
todo o valor, independentemente da rubrica de consumo, é integralmente suportado pela
contribuinte;
4. que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento deixou de se manifestar sobre os
créditos referentes aos meses de junho e julho de 2004; e
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.772 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.012541/2005-26
5
5. que é cabível a incidência de correção monetária sobre os valores a restituir, a fim de
evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora
O presente recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Serviços prestados por pessoas jurídicas:

O acórdão, ora combatido, glosou os créditos relativos aos serviços prestados por
pessoas jurídicas devido à falta de exibição dos Contratos dos Serviços solicitados no item (A),
inviabilizando a aferição se tais serviços são efetivamente aplicados na industrialização de
produtos destinados à venda, consoante disposto no art. 3, II, da Lei n 10.833, de 2003.
Em sede de Recurso Voluntário, não discorda a Recorrente da alegação segundo a
qual não houve apresentação dos contratos de prestação de serviços para fazer prova de que os
serviços contratados eram insumos. Apesar disso, sustentou que a descrição dos serviços já seria
suficiente para sanar quaisquer dúvidas quanto à sua destinação. Ademais, alega que a juntada de
contratos de prestação de serviços não decorre de exigência legal e, portanto, sua falta não
poderia obstar o direito ao crédito.

Máquina, equipamentos ou bem incorporado ao ativo imobilizado e crédito decorrente da
depreciação:

O acórdão, ora recorrido, destacou o fato de inexistir nos autos prova que ateste o
efetivo uso ou destinação de máquinas, equipamentos, bens incorporados ao imobilizado ou
mesmo edificações e benfeitorias sobre as quais recaiu a depreciação contábil.

De outro lado, a Recorrente sustenta que atividade da empresa está integralmente
destinada à produção do ferro gusa. Por conseguinte, não seria razoável entender que o imóvel de
instalação da indústria, as máquinas e equipamentos não estariam sendo utilizados para a
produção de algo que não fosse o ferro gusa.

Energia elétrica:
Fl. 2780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.772 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.012541/2005-26
6

A Recorrente sustenta que independentemente da rubrica a que se destine o valor
da energia, toda a fatura de energia elétrica é paga por ela e, portanto, no seu entendimento, não
poderia qualquer parcela de tal valor ser excluída da base de cálculo do crédito da COFINS.

O acórdão, ora recorrido, aduz que o art. 3, III, da Lei n 10.833, de 2003, autoriza o
desconto de créditos calculados em relação à energia elétrica consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica, porém, discrimina os valores pagos em razão de outras rubricas inseridas na conta
de energia e que não estão relacionados ao gasto com o efetivo consumo (o caso da Contribuição
de Iluminação Pública e os Encargos de Capacidade Emergencial, como bem destacado pela
Autoridade Fiscal).

Crédito relativo aos meses de junho e julho de 2004:

Por fim, sustentou a Recorrente, em sede de Recurso, que a DRJ não se manifestou
quanto ao crédito relativo aos meses de junho e julho de 2004.

Feitas as considerações necessárias sobre as glosas objeto do presente recurso,
passo a analisar.

Trata o presente caso de análise sobre a verificação da comprovação do direito
creditório alegado pela Recorrente.
O princípio da verdade material é fundamento base do processo administrativo
fiscal e deve prevalecer sempre que o contribuinte conseguir fundamentar direito alegado em
documentação hábil, escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que
lhe dão suporte, ainda que apenas no recurso voluntário.
O princípio, entretanto, não serve para substituir a ação necessária do contribuinte.
É do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito que pretende compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não
restou comprovada no curso do processo administrativo.
O ônus da prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.

Neste sentido é larga jurisprudência deste CARF, a exemplo do acórdão abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de compensação
de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do contribuinte o
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.772 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.012541/2005-26
7
ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não
restou comprovada no curso do processo administrativo.

DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a
procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de
prova. O ônus da prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca pela
verdade material não representa remédio processual destinado a suprir injustificada
omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas
de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios
importantes do sistema jurídico”. Acórdão no 3003-000.647

Portanto, quanto à glosa dos créditos relativos aos serviços prestados por pessoas
jurídicas e os créditos decorrente de depreciação do ativo imobilizado, não assiste razão à
Recorrente, tendo em vista que ela não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a certeza e
liquidez do seu direito, através da juntada de documentação hábil.
No que diz respeito aos encargos que acompanham as despesas de energia elétrica,
entendo que o contribuinte da COSIP é o consumidor da energia elétrica, ou seja, a Recorrente, e
que este tributo não recuperável é um custo atrelado ao preço da energia elétrica. Por ser custo
vinculado ao consumo de um insumo essencial ao processo produtivo, deverá ser incluído no
cálculo do crédito da contribuição não cumulativa, a teor do art. 3o, § 3o, II, da Lei no 10.833/03.

Assim, destaco o entendimento proferido por este Egrégio Conselho, nos autos do
processo n. 10920.001869/2007-28, conforme abaixo destacado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano -calendário: 2006
CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA. COSIP. Tratando--se de tributo não recuperável, a
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP, cobrada junto
com a fatura de energia elétrica, integra o cálculo do crédito da contribuição. (Processo
no 10920.001869/2007-28 Recurso no Voluntário Acórdão no 3403-01.358 – 4a
Câmara / 3a Turma Ordinária Sessão de 24 de janeiro de 2012 )

Quanto ao adicional tarifário denominado Encargo de Capacidade Emergencial,
trata-se de verba vinculada, consoante o parágrafo 3° do artigo 10 da Lei 10.438, de 26 de abril de
2002.
Fl. 2782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.772 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.012541/2005-26
8
A importância recolhida a esse título, mediante rateio entre os consumidores, deve
ser utilizada no custeio da aquisição de energia elétrica e da contratação de capacidade de
geração. Logo, por também ser custo vinculado ao consumo de um insumo essencial ao
processo produtivo, deverá ser incluído no cálculo do crédito da contribuição não cumulativa, a
teor do art. 3o, § 3o, II, da Lei no 10.833/03.
Por fim, a Recorrente sustenta que a DRJ não apreciou os créditos pleiteados
relativos aos meses de junho de julho de 2024.
Analisando o acórdão, ora recorrido, percebi que ele se insurgiu sobre todos os
pontos questionados pela contribuinte em sede de manifestação. Vejamos:

“Contesta, com relação ao mês de Março a) o argumento da fiscalização de inexistência de
aquisição de serviços de terceiros pessoa jurídica no período compulsado, b) a despesa de
energia elétrica deferida e inferior àquela informada no DACON, c) as despesas com
empréstimos e financiamentos de pessoas jurídicas, d) os encargos de amortização de
edificações e de benfeitorias em imóveis de terceiros deferidos e inferiores àqueles
informados no DACON e e) a desconsideração de despesas com lubrificantes, EPIs,
transportes, frete, seguro, manutenção industrial, aluguel de equipamentos industriais,
material de uso e consumo, frete e carreto, alimentação, afora considerar a menor os bens
utilizados como insumo.

Com relação a Abril, indaga acerca de: a) a inferioridade dos valores dos bens aplicados na
fabricação dos produtos em comparação ao pedido; b) a suposta ausência de aquisição de
serviços terceirizados pessoas jurídicas aplicados como insumos na fabricação de produtos
comercializados; c) os encargos de amortização de edificações e benfeitorias em imóveis
de terceiros; d) a desconsideração das mesmas despesas outrora citadas.

Passa ao mês de Maio, cujas razões são as que seguem: a) a majoração do campo “outras
receitas tributadas”, com alegada inconsistência nos valores do DACON e do balancete; b)
os “bens aplicados na fabricação de produtos” inferior ao valor demonstrado; c) a energia
deduzida e ausência de aquisição de serviços de terceiros pessoas jurídicas aplicados como
insumos na fabricação dos produtos comercializados.”

Portanto, não houve menção aos meses de junho e julho de 2004 porque os
questionamentos elaborados pela Recorrente referiam-se a créditos relativos a outros meses.

Conclusão:

Pelas razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntario
para reverter as glosas referentes aos créditos de todo e quaisquer custos ligados à energia
elétrica. Tais valores estão sujeitos à incidência de correção monetária com base na SELIC, a contar
de 360 dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento nos termos do art. 24 da Lei
11457/2007.

É o voto.
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.772 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.012541/2005-26
9

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 2784
DF CARF MF
Original